Tribunal: TJDFT
Processo: 0752154-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752154-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE REU: FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE ATLETAS PROFISSIONAIS D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE em desfavor de FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE ATLETAS PROFISSIONAIS. Na inicial (ID 54225011), o autor aduz que pretende “desconstituir a r. sentença de mérito proferida pelo MM. Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 0030631-98.2013.8.07.0001” (ID 54225011 – pág. 1), movido pela ora ré em seu desfavor, relativo à ação de cobrança de contribuições para a assistência social e educacional de atletas e ex-atletas devidas à Federação as Associações de Atletas Profissionais – FAAP, em virtude de violação manifesta a norma jurídica (art. 966, V, do Código de Processo Civil). Descreve que, na ação de cobrança, foi proferida sentença de mérito em 11/7/2014, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial, em função da qual o ora autor interpôs apelação cível, “no intuito de reforçar a sentença de mérito prolatada, requerendo, dentre outras questões, a aplicação da taxa SELIC aos cálculos da condenação, nos termos do entendimento do c. STJ e do tema 176” (ID 54225011 – pág. 7), a qual foi, contudo, desprovida (Acórdão 837471, 20130111177358APC, Relator: LEILA ARLANCH, Revisor: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2014, publicado no DJE: 10/12/2014. Pág.: 197). Noticia que, embora tenha interposto recurso especial contra o referido acórdão, não obteve sucesso, sobrevindo o trânsito em julgado do referido julgamento em 2/5/2023. Após a narrativa, defende a rescisão do capítulo da sentença para a aplicação da taxa SELIC, invocando o julgamento do Tema no 176 da sistemática dos repetitivos, bem como o disposto no art. 406 do Código Civil. Postula o deferimento de tutela provisória de urgência, afirmando a verossimilhança das alegações e a configuração de dano de difícil ou incerta reparação, para que seja sobrestado o prosseguimento do cumprimento de sentença no 0030631-98.2013.8.07.0001 até o julgamento final desta ação rescisória. Requer, ao final: “4. No mérito, a total procedência da presente Ação Rescisória, a fim de RESCINDIR a sentença exarada pelo d. Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, nos autos de n° 0030631-98.2013.8.07.0001 (2013.01.1.117735-8) efetuando-se de imediato, nos termos do art. 974 do CPC, novo julgamento, no tocante à incidência da taxa SELIC, a fim de que seja aplicado o entendimento do c. STJ, bem como o Tema 176 ao caso sub examine; 5. Subsidiariamente, caso não se entenda cabível novo julgamento, a fim de que o julgado se adeque ao entendimento do c. STJ, requer seja determinado que o d. Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, nos autos de n° 0030631-98.2013.8.07.0001 (2013.01.1.117735-8) exare nova sentença, consignando que a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, razão pela qual faz-se imprescindível a sua aplicação aos cálculos da condenação;” (ID 54225011 – pág. 21). Com a inicial, trouxe os documentos de ID 54225012 a 54225013 – pág. 869. Em virtude da verificação de vício na representação processual, da falta de recolhimento do depósito prévio (art. 968, II, do CPC) e do equívoco no valor atribuído à causa, foi proferida determinação de emenda da petição inicial (ID 54272228). Diante disso, o autor trouxe aos autos nova petição inicial (ID 55190710), ratificando as alegações trazidas anteriormente (ID 54225011), com retificação do valor da causa na forma determinada, com recolhimento do depósito prévio relativo à ação rescisória (ID 55190711) e com a juntada de procuração atualizada e específica para o ajuizamento da presente demanda (ID 55190712). Decido. O autor pretende rescindir capítulo da sentença que deu azo ao cumprimento de sentença no 0030631-98.2013.8.07.0001, em que figuram como credora a FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE ATLETAS PROFISSIONAIS e como devedor o ora autor. Na origem, tratou-se de ação de cobrança no 2013.01.1.117735-8 (PJE no 0030631-98.2013.8.07.0001) ajuizada pela FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE ATLETAS PROFISSIONAIS – FAAP em desfavor de BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE, em 14/8/2013, com fundamento no que dispunha o art. 57 da Lei no 9.615/1998 (“Lei Pelé”), em virtude do inadimplemento de contribuições assistenciais relativos ao período de 8/8/2008 a 15/3/2011 (ID 1584452414, dos autos no 0030631-98.2013.8.07.0001). Na sentença proferida no referido feito (ID 158452418 – págs. 50/56, dos autos no 0030631-98.2013.8.07.0001), foram julgados procedentes os pedidos iniciais “para condenar o réu ao pagamento de R$ 56.926,10, acrescidos de correção monetária e juros de mora a partir do inadimplemento de cada contribuição não recolhida” (ID 158452418 – pág. 56, dos autos no 0030631-98.2013.8.07.0001), determinando-se que “a correção monetária e os juros de mora devem ser aplicados a partir do término do prazo instituído para o recolhimento das contribuições, isto é, do inadimplemento” (ID 158452418 – pág. 56, dos autos no 0030631-98.2013.8.07.0001), estipulando-se para os juros de mora a aplicação do art. 161, caput e § 1o, do Código Tributário Nacional, aplicando-se à taxa de 1% ao mês. Foi interposta apelação cível, pelo ora autor, contra a referida sentença (ID 158452418 – págs. 67/96, dos autos no 0030631-98.2013.8.07.0001), propugnando-se, dentre outras coisas, “a aplicação da taxa Selic como forma de atualização e remuneração de juros de mora, em razão de ser esta a taxa atualmente utilizada pela fazenda nacional” (ID 158452418 – pág. 96, dos autos no 0030631-98.2013.8.07.0001). A indigitada apelação cível foi desprovida pela Segunda Turma Cível deste Tribunal (Acórdão no 837471 – ID 158452419 – págs. 29/50, dos autos no 0030631-98.2013.8.07.0001), assim ementado: “AÇÃO DE COBRANÇA - REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO DECORRENTE DE CONTRATOS DE ATLETAS À FAAP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE ATLETAS PROFISSIONAIS - LEI 9.615/98 - PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS - INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA - ADEQUAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Os recursos destinados ao sistema de assistência complementar do atleta profissional, passaram a ser geridos pela FAAP - Federação das Associações de Atletas Profissionais, entidade de direito privado e sem fins lucrativos. (Leis n° 6.269/75, 8.672/93 e 9.615/98). 2. O recolhimento de tais recursos foi instituído por Lei Federal no 9.615/98, art. 57, competindo à FAAP, tão-somente a recepção destes, para repassá-los às entidades filiadas ou conveniadas, nos termos do art. 5o, letra "f", do seu Estatuto Social, não ocorrendo qualquer ofensa ao art. 149 da Carta Magna. 3. Os juros moratórios a serem aplicados sobre as contribuições devem ser contados na razão de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, por força do art. 406 do Código Civil e art. 161, §1o do CTN. 4. Aplica-se o INPC (correção monetária) desde o inadimplemento de cada contribuição. 5. Agravo retido conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. Apelo desprovido.” (Acórdão 837471, 20130111177358APC, Relator: LEILA ARLANCH, , Revisor: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2014, publicado no DJE: 10/12/2014. Pág.: 197) Opostos embargos de declaração contra o acórdão supramencionado (ID 158452419 – págs. 58/60, dos autos no 0030631-98.2013.8.07.0001), foram eles rejeitados pela 2a Turma Cível (ID 158452419 – págs. 65/85, dos autos no 0030631-98.2013.8.07.0001). Em virtude disso, o ora autora interpôs recurso especial (ID 158452419 – págs. 89/122, dos autos no 0030631-98.2013.8.07.0001), propugnando-se, dentre outras razões, a aplicação da taxa SELIC como forma de atualização e remuneração dos juros de mora. O recurso especial foi admitido pelo Presidente deste Tribunal (ID 158452419 – págs. 140/142, dos autos no 0030631-98.2013.8.07.0001) e, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, foi distribuído ao Min. Luís Felipe Salomão (REsp no 1.538.516/DF), que determinou a redistribuição a alguma das Turmas da Primeira Seção do Tribunal da Cidadania, tendo em vista a matéria versada no feito (ID 158452419 – págs. 151/152, dos autos no 0030631-98.2013.8.07.0001). Diante disso, o feito foi redistribuído ao Min. Sérgio Kukina, que, conhecendo apenas parcialmente, negou provimento ao recurso especial (ID 158452425 – págs. 10/15, dos autos no 0030631-98.2013.8.07.0001). Especificamente em relação à aplicação da taxa SELIC, o Min. Sérgio Kukina ressaltou que o recurso especial não impugnou os fundamentos do acórdão recorrido, esbarrando, portanto, no óbice da admissibilidade previsto no enunciado no 283 da Súmula do STF. Aviado agravo interno contra a referida decisão monocrática (ID 158452425 – págs. 18/24, dos autos no 0030631-98.2013.8.07.0001), o recurso não foi provido pela Primeira Turma do STJ, nos termos do seguinte acórdão (ID 158452425 – págs. 78/90, dos autos no 0030631-98.2013.8.07.0001): “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. ATENDIMENTO AOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DA AÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. CONTRIBUIÇÃO AO FAAP. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FALTA DE REFUTAÇÃO A ALICERCES DO JULGADO LOCAL. SÚMULA 283/STF. 1. A decisão agravada atende ao comando do art. 489, § 1o, V, do CPC, visto que assinalou estar o Tribunal de origem em harmonia com o posicionamento do STJ quando reconheceu competente a justiça comum para o julgamento da ação de cobrança subjacente, mencionando julgado em tudo similar com o caso dos autos. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do atendimento aos pressupostos processuais da ação, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. O recurso especial não impugnou fundamentos basilares que amparam o acórdão recorrido ao entender que a aplicação da taxa SELIC não atende a situação dos autos, esbarrando, pois, no obstáculo da Súmula 283/STF. 4. Agravo interno não provido.” Foi certificado o trânsito em julgado do referido provimento jurisdicional em 2/5/2023 (ID 158452425 – pág. 96, dos autos no 0030631-98.2013.8.07.0001). Na presente ação rescisória, o autor defende que “afastar a aplicação da taxa SELIC simplesmente porque os termos iniciais para atualização da dívida seriam diferentes para os dois encargos (correção e juros), não se sustenta” (ID 54225011 – pág. 11), sendo que “é claramente possível a incidência da SELIC a partir desse momento, ocasião em que não se aplicaria mais o INPC, mas tão somente a SELIC, visto contemplar os dois encargos no mesmo índice (correção + juros” (ID 54225011 – pág. 11). Afirma que a “aplicação da taxa SELIC está pacificada no Tribunal da Cidadania desde 2010, quando julgou o Tema 176 pelo Rito dos Recursos Repetitivos, consignando que a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo – art. 406 do CC/2022 – é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC” (ID 54225011 – pág. 12). Por isso, pretende que o reconhecimento da “necessária aplicabilidade da taxa Selic como única indexadora de juros e correção monetária nos autos de no 0030631-98.2013.8.07.0001, nos termos do art. 406 do CC e do Tema 176/STJ, a fim de que os cálculos sejam retificados, evitando, assim, enriquecimento ilícito da parte contrária, ora vedado pelo ordenamento jurídico pátrio” (ID 54225011 – pág. 20). O pedido de tutela provisória de urgência formulado deve ser indeferido, porque, em juízo de cognição sumária, não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, consubstanciado na demonstração cabal de violação manifesta de norma jurídica. A violação manifesta de norma jurídica é “o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto, considerando-se que a decisão que violar manifestamente norma jurídica deva ser desconstituída” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. “Manual de direito processual civil”. Volume único. São Paulo: Editora Juspodivm, 2022. p. 1499). No mesmo sentido, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery esclarecem que “A decisão de mérito transitada em julgado que não aplicou a lei ou a aplicou incorretamente é rescindível com fundamento no CPC 966 V, exigindo-se agora, de forma expressa, que tal violação seja visível, evidente – ou, como certa vez se manifestou o STJ a respeito, pressupõe-se que ‘é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo’ (STJ, 3.a Seção, AR 2625-PR, rel. Min. Sebastião Reis Junior, rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.9.2013, DJUe 1.o.10.2013)” (“Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]”. 7a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022). Na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o referido vício rescisório é descrito como aquele “que propicia o ajuizamento da ação rescisória, na forma do art. 966, V, do CPC, pressupõe que o conteúdo normativo tenha sido ofendido de maneira evidente e flagrante, tornando a decisão de tal modo teratológica a consubstanciar afronta ao sistema jurídico vigente, o que não ocorreu no caso dos autos” (AgInt na AR 6.685/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 15/06/2021). Por isso, verifica-se que a violação de norma jurídica que autoriza a rescisão da decisão de mérito resguardada pela coisa julgada é aquela manifesta, absurda ou teratológica. Conforme relatado anteriormente, na sentença rescindenda, no que diz respeito à correção monetária e aos juros de mora, o Juiz de primeiro grau concluiu que a “a correção monetária e os juros de mora devem ser aplicados a partir do término do prazo instituído para o recolhimento das contribuições, isto é, do inadimplemento” (ID 54225013 – pág. 468) de cada contribuição não recolhida, definindo, relativamente aos juros de mora, a aplicação do art. 161, § 1o, do CTN. Na sua apelação cível (ID 54225013 – págs. 479/508), o ora autor defendeu que, para o caso dos autos, não seria hipótese de se falar em “juros de mora de 1% (um por cento) ao mês), uma vez que tal parâmetro nem mesmo para relações privadas é mais aceito nos tribunais nacionais” (ID 54225013 – pág. 500), asseverando a inaplicabilidade do § 1o do art. 161 do CTN e a aplicabilidade da taxa SELIC, “que abrange correção monetária e juros moratórios” (ID 54225013 – pág. 507). No acórdão que confirmou o aludido capítulo da sentença rescindenda (ID 54225013 – págs. 557/578), a 2a Turma Cível deste Tribunal assentou o seguinte: “O apelante insurge-se, também, quanto a aplicação da correção monetária afirmando ‘(...) não incide correção monetária sobre o crédito da contribuição prevista no art. 57, inciso I, da Lei no 9.615/1998, face sua natureza tributária e ausência de previsão legal (...)’. Argumentando que os juros são devidos a partir da citação, ante a ausência de constituição em mora do devedor, requer a aplicação da taxa SELIC como forma de atualização e remuneração de juros de mora. O Decreto no 7.984 de 8 de abril de 2013, prevê a atualização da contribuição devida à FAAP: Art. 54. As contribuições devidas à FAAP e à FENAPAF, na forma do art. 57 da Lei no 9.615, de 1998, se não recolhidas nos prazos fixados, sujeitam-se à cobrança administrativa e judicial, com atualização dos valores devidos até a data do efetivo recolhimento. Logo, há previsão legal para a atualização do débito. O valor devido deverá ser apurado considerando que os juros de mora devem incidir no percentual de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, a cujo valor se chega a partir da exegese dos artigos 406 do CC/02 e 161, § 1o, do Código Tributário Nacional. Isto é, como o réu só foi constituído em mora com a citação, nos termos do art. 219 do Código de Processo Civil, os juros moratórios a serem aplicados sobre as contribuições devem ser contados na razão de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, por força do art. 406 do Código Civil e art. 161, §1o do CTN. A correção monetária deve incidir a partir da data em que ocorreu o inadimplemento, considerando sua função de recomposição do patrimônio, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda. Quanto à aplicação da taxa SELIC, de fato o colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que ‘na restituição do indébito, o fator de correção deve ser o mesmo utilizado para a atualização do crédito da Fazenda’ (REsp 974.242/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/11/2008, DJe). Nessa linha, confira-se: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DA CDA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO FORA DO PRAZO. SÚMULA 360/STJ. ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. TAXA SELIC. MATÉRIA PACIFICADA NO STJ. RECURSO REPETITIVO. CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A revisão do conjunto fático dos autos, a fim de se alterar o entendimento proferido pelo tribunal de origem, de que in casu os requisitos da CDA foram preenchidos, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na estreita via do recurso especial, a teor do enunciado sumular 7/STJ. 2. "O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo" (Súmula 360/STJ). 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Seção, representativo de controvérsia (art. 543-C do CPC), firmou o entendimento no sentido de que é legítima a aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros moratórios na atualização dos débitos tributários. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 460.395/SC, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 8/4/2014, DJe de 25/4/2014.) Entretanto, a aplicação da taxa SELIC, como requer o apelante, não atende a situação dos autos, pois, como a taxa SELIC é índice que engloba correção monetária e juros de mora, una e indivisível, é incongruente determinar-se sua aplicação tendo termos iniciais diferentes para os dois encargos. Portanto, no caso dos autos, aplica-se o INPC (correção monetária) desde o inadimplemento de cada contribuição.” (ID 5422503 – págs. 575/577) Em juízo de cognição não exauriente, próprio do presente momento processual, verifica-se que, com a presente ação rescisória, o autor pretende desconstituir capítulo da sentença de forma a utilizar a presente via como sucedâneo recursal, tendo em vista que não logrou êxito em reformar o provimento jurisdicional concedido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, instância em que, quanto ao ponto, o recurso especial interposto nem sequer superou a barreira da admissibilidade. De mais a mais, é até questionável a admissibilidade da presente ação rescisória, levando-se em consideração a razoabilidade do entendimento adotado no capítulo da sentença rescindenda e a possibilidade de aplicação do enunciado no 343 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. Nesse sentido, confira-se: “AÇÃO RESCISÓRIA. LEI DE REGÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. DEPÓSITO JUDICIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DOCUMENTOS NOVOS. INEXISTÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS CAPITALIZADOS. PEDIDO EXPRESSO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. OFENSA DIRETA. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. SELIC. SÚMULA No 343/STF. 1. As hipóteses de rescisão de sentença regem-se pela lei vigente na data de seu trânsito em julgado. 2. Documento novo para fim de ação rescisória é aquele que já existia ao tempo da demanda originária, mas que a parte autora ignorava, ou dele não pode fazer uso, capaz, por si só, de assegurar um pronunciamento favorável. 3. Provimentos expedidos pela Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, expressamente mencionados na ação originária, não constituem documentos novos. 4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, firmou a tese de que a correção monetária dos depósitos judiciais deve incluir os expurgos inflacionários. Precedente. 5. Com a existência de pedido expresso para que a condenação abrangesse os juros remuneratórios capitalizados não se pode falar em julgamento extra petita. 6. A ação rescisória fundada no artigo 485, V, do Código de Processo Civil de 1973 pressupõe violação frontal e direta de literal disposição de lei, de modo que seja possível extrair a ofensa legal do próprio conteúdo do julgado cuja rescisão se pretende. Precedentes. 7. Na hipótese, no tocante à aplicação da taxa SELIC, o acórdão rescindendo adotou uma das interpretações possíveis à época, ficando afastado o cabimento da rescisória por ofensa a literal disposição de lei, nos termos da Súmula no 343/STF: "Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais". 8. Ação rescisória improcedente.” (AR n. 5.649/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/9/2020, DJe de 29/9/2020. - grifei) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RISCO. ACORDO CELEBRADO PARA COMPOSIÇÃO DE PREJUÍZO DOS INVESTIDORES. VALIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 343 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O TJRJ decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte, não havendo falar, por isso, em negativa de prestação jurisdicional. 3. Conforme a Súmula no 343 do STF, nos termos da qual não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.471.585/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2019, DJe de 11/12/2019.) “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 INEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343/STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Ação Rescisória em que se pretende a desconstituição do julgado que tratou sobre a incidência da prescrição decenal (arts. 168, I, c/c 150, § 4°, do CTN), aplicação da taxa SELIC (art. 39, § 4°, da Lei 9.250/1995) e compensação com quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, na forma do art. 74, da Lei 9.430/1996, em sua redação original. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem julgou improcedente a Ação Rescisória sob o fundamento de que o julgado comporta matéria controvertida à época em que proferido o acórdão rescindendo. 4. Acórdão em sintonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que se aplica o entendimento fixado pela Súmula 343 do STF, segundo o qual não cabe Ação Rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais (REsp 1.001.779/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18.12.2009 - julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos). 5. A convicção a que chegou o acórdão recorrido, no que se refere ao preenchimento dos requisitos para a procedência da Ação Rescisória, bem como acerca da ausência de interesse de agir, decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do Especial à luz da Súmula 7/STJ. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (REsp n. 1.722.608/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/4/2018, DJe de 25/5/2018.) “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. COMPENSAÇÃO. DISCUSSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA PELA SELIC. SÚMULA 343/STF. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Conforme registrado no acórdão do Tribunal a quo, é incabível o ajuizamento de Ação Rescisória para discutir os juros de mora no âmbito da compensação tributária quando a decisão transitada em julgado aplicou jurisprudência que, na época, era razoável. Incidência da Súmula 343/STF. 2. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (REsp n. 1.696.984/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe de 19/12/2017.) Por esses motivos, não obstante possam outras serem as conclusões adotadas posteriormente, a princípio, não há razão para a concessão da tutela provisória de urgência vindicada. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência. Cite-se a ré no endereço indicado na inicial para, em 15 (quinze) dias, apresentar sua resposta (arts. 970 do CPC c/c 190 do RITJDFT). Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos (art. 191 do RITJDFT). Brasília, 30 de janeiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora